Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-05.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004172-05.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SOUZA DA SILVA - CPF: 049.985.001-71 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ARETHA CHAIA JACOB DAVANCO - CPF: 008.644.281-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1004172-05.2025.8.11.0003.

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrido
:
CARLOS HENRIQUE SOUZA DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/7/2025
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR MUNICIPAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. DIREITO AO ADICIONAL DE 1/3. INCIDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento do adicional de um terço sobre 15 dias de férias anuais referentes ao recesso escolar, com base na legislação municipal que prevê férias de 45 dias aos professores. A sentença determinou também a aplicação de correção monetária e juros nos termos da EC no 113/2021. O recorrente sustenta distinção entre o caso concreto e o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, argumentando que a norma municipal afasta a incidência do terço sobre os 15 dias de recesso. Requereu a reforma da sentença e, alternativamente, a incidência de descontos legais sobre os valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o professor temporário do município de Rondonópolis tem direito ao terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 dias, compreendendo férias e recesso escolar; (ii) estabelecer se incide contribuição previdenciária e imposto de renda sobre os valores pagos a título de adicional de férias gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (LC no 228/2016, art. 29) assegura aos professores da educação básica 45 dias de férias, sendo 30 dias em período coletivo e 15 dias durante o recesso escolar, com direito ao adicional de 1/3 sobre todo o período.

4.

A jurisprudência consolidada do STF no Tema 551 reconhece que, havendo previsão legal, é devido o pagamento de férias e do terço constitucional a servidores temporários.

5.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou tese no sentido de que os professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias com adicional de 1/3 sobre todo o período.

6.

A aplicação da Súmula no 20 da Turma Recursal Cível reforça a interpretação de que o adicional deve incidir integralmente sobre os 45 dias, conforme a legislação local.

7.

Quanto à tributação, o STF (Tema 985 – RE 1072485/PR) e o STJ (Tema 881 – REsp 1459779/MA) firmaram o entendimento de que incidem contribuição previdenciária e imposto de renda sobre o terço constitucional de férias gozadas, em razão do acréscimo patrimonial que tal verba representa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Professores da rede municipal de Rondonópolis, contratados temporariamente, fazem jus ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias previstos na legislação local, incluindo os 15 dias de recesso escolar.

2.

É legítima a incidência de contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC no 228/2016, art. 29; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 31/05/2020; STF, RE no 1072485/PR, Tema 985, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 31/08/2020; STJ, REsp no 1459779/MA, Tema 881, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/04/2015; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04; TJMT, N.U 1042341-32.2023.8.11.0003, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 1032315-38.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel: Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 292049976), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento do adicional de um terço da remuneração sobre 15 dias anuais de férias, respeitando a prescrição quinquenal.

O Juízo singular consignou, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a figura do “
distinguishing
”, sob o argumento de que o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 é distinto do objeto dos autos, ressaltando que o Estatuto do servidor estadual é divergente da redação contida no Estatuto de servidor de Rondonópolis.

Assim, o demandado afirma que o Estatuto dos servidores municipais determina expressamente a ocorrência de 30 dias de férias e 15 dias de recesso.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, sendo mantida a sentença recorrida, sejam devidamente descontados os valores relativos ao INSS e IRPF.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante foi contratado temporariamente pelo reclamado para exercer a função de professor, entre os períodos de maio a outubro de 2019; fevereiro e março de 2022; fevereiro, abril a dezembro de 2023, e março a dezembro de 2024 (IDs 292049957/292049960).

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:
"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

No âmbito do município de Rondonópolis, a Lei Complementar no 228, de 28/3/2016, que reestrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental do município, estabelece, em seu art. 29, incisos I e II, que
os profissionais da educação escolar básica, infantil e fundamental, em efetivo exercício, têm direito a 45 dias de férias anuais
, sendo 30 dias de férias coletivas e 15 dias no recesso,
conforme o calendário escolar.

Assim, os docentes municipais têm direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, e ao adicional de um terço sobre essas férias, conforme pleiteado nos autos.

Desse modo,
deve ser reconhecido o direito da reclamante ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
.

Ressalta-se que ao caso se aplica a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...)
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

No mesmo sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou a tese de que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a
45 dias
de férias
com adicional do terço sobre esse período
.

Por fim, importante consignar que a matéria foi sumulada pela Turma Recursal: “
Sumula no 20. O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre os trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
”.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 29 LEI MUNICIPAL No 228/2016 – DIREITO RECONHECIDO – APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF E IRDR No 04/MT – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1042341-32.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DO REGIME TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E FGTS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora entre os anos de 2022 a 2024, e condenou o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O Município pleiteia a improcedência integral dos pedidos. A parte autora sustenta a manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da autora descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a nulidade da contratação autoriza o pagamento de férias com
adicional de 1/3
e FGTS.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 37, IX, da CF/88 exige demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público para legitimar contratações temporárias, o que não se verifica em vínculos sucessivos que evidenciam a satisfação de necessidade permanente. 4. A legislação municipal (Lei no 10.693/2019) limita o vínculo temporário a 12 meses, prorrogáveis por igual período, vinculando-o ao afastamento de servidor efetivo. A extrapolação dessa regra descaracteriza o regime excepcional. 5. A documentação revela vínculo contínuo da autora com o Município de 01/2022 a 11/2024, com breves interrupções coincidentes com férias escolares, o que evidencia a continuidade do labor e o desvirtuamento do regime temporário.6. Conforme o Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677/STF), o desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de verbas remuneratórias como férias e FGTS.7.
A ausência de demonstração, pelo ente público, da substituição de servidores efetivos e da real necessidade temporária da contratação caracteriza a nulidade dos vínculos, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88
.8.
A jurisprudência estadual (TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 – Tema 04) assegura o direito a 45 dias de férias com adicional de 1/3 aos professores da educação básica contratados temporariamente
. 9. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 prevê expressamente o pagamento de FGTS nos casos de nulidade contratual com percepção de salário, sendo devido à autora diante da omissão do Município quanto aos depósitos. IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A
contratação temporária
com sucessivas prorrogações,
sem comprovação de necessidade excepcional, configura desvirtuamento do regime previsto no art. 37, IX, da CF/88
. 2. A nulidade da contratação temporária não afasta o direito à contraprestação pecuniária, incluindo férias acrescidas de 1/3 e FGTS.
3. Professores da rede pública municipal contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de 1/3, conforme legislação municipal e entendimento fixado em IRDR
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 10.693/2019; LC no 228/2016; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG, Tema 612; STF, RE no 1.066.677, Tema 551, j. 21.05.2020; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, N.U 1001521-68.2023.8.11.0003, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1075616-75.2023.8.11.0001, j. 29.10.2024.

(N.U 1032315-38.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (grifei).

Contudo, considerando que os valores pleiteados se referem ao terço constitucional sobre férias usufruídas,
cujo pagamento não foi realizado relativamente a 15 dias correspondentes ao período de férias entre as etapas letivas
,
sobre o montante devido devem ser deduzidos os valores relativos à contribuição previdenciária e ao Imposto de Renda de Pessoa Física
, conforme disposto, respectivamente, no Tema 985 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) e no Tema 881 do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1.459.779/MA).

A propósito:

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas
. (STF - RE: 1072485 PR, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/10/2020)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS . INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 1. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6 .243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367 .144/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no REsp 1.112.877/SP, Rel . Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros. 2 . A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas . 3. Recurso especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator.
(STJ - REsp: 1459779 MA 2014/0138474-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 pág. 69).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, determinando que sobre os valores relativos ao terço constitucional a ser pago sejam deduzidos os valores relativos à contribuição previdenciária e ao IRPF, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025